Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700935-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA DE FATIMA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGDA DE FÁTIMA PEREIRA contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do processo n. 0706443-02.2020.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de abertura do cumprimento de sentença (ID 94776255 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27050950), alega ter o juízo de origem indeferido o pedido em razão da confirmação da sentença pela instância recursal. Todavia, como se observa dos autos, o apelo da requerente foi provido por maioria de votos. Nesse passo, busca a reforma do decisum para possibilitar a instauração do cumprimento de sentença, nos termos da planilha de cálculos apresentada em ID 93482980, origem. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, determinando o prosseguimento do feito. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de abertura do cumprimento de sentença, por entender que a sentença que julgou improcedente o pedido por entender haver sido mantida pela instância recursal (ID 94776255 dos autos de origem). Observa-se, in casu, que a parte requerente, vencedora na fase de conhecimento, buscou dar início ao cumprimento de sentença, colacionando planilha atualizada de cálculos. Entretanto, o pedido restou indeferido pelo douto magistrado a quo, por entender, de forma equivocada, pela improcedência dos pedidos. Revela-se cabível, portanto, o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O instituto da tutela de evidência lastreia-se na noção de um direito que, de tão claro, impele a rápida prestação jurisdicional. Nesse sentido, José Miguel Garcia Medina[1] ensina que “embora não haja o risco de dano à esfera jurídica do autor (grau nenhum) ou embora este risco seja desprezível (grau mínimo), o juiz decide conceder a tutela em face da certeza ou quase-certeza do direito alegado (grau máximo)”. Em análise preliminar, verifico que a controvérsia instaurada no presente agravo de instrumento reside no direito da autora em dar início ao cumprimento de sentença, haja vista que lhe foi favorável o entendimento dessa Corte em sede de apelação. Nota-se, a partir do acórdão de ID 92211607, origem, que o apelo foi conhecido e provido pela egrégia Segunda Turma Cível, por maioria, nos seguintes termos: “Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para JULGAR PROCEDENTES os pedidos para determinar a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) ao vencimento básico da servidora, nos termos da Lei Distrital n.o 5.008/2012, devendo o Distrito Federal efetuar o pagamento de todas as diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação (inclusive a repercussão sobre as demais vantagens percebidas), a partir de 1o/09/2015. O montante deverá ser corrigido pelo IPCA-E, desde a data do vencimento, acrescido de juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação (Tema 810). Em consequência, inverto o ônus sucumbencial estabelecido na sentença – eximido o ente público do pagamento das custas, nos termos do Decreto Lei 500/69 e do art. 4o da Lei 9289/96. É como voto.” Resta claro, portanto, o equívoco do julgador a quo ao entender que a sentença teria sido mantida em sede recursal. Assim, embora inexista perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque o julgador condicionou o arquivamento dos autos à preclusão do decisum hostilizado, tenho que o direito da autora de dar início à fase executiva é evidente, sobretudo porque já certificado o trânsito em julgado, conforme certidão de ID 92211613. Assim, atento aos princípios da cooperação e da celeridade processual, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para deferir a deflagração do cumprimento de sentença. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para exercer o direito de resposta no prazo legal. [1] Novo Código de Processo Civil Comentado, 4 ed. rev., atual., e ampl. – São Paulo: EDITORA Revista dos Tribunais, 2016 Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator